Tribunal: TJBA
Processo: 8049410-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049410-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LAURITA LACERDA LIMA

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PREVIDENCIÁRIO
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO AS REGRAS CONTIDAS NA EC Nº 47/2005.
DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008 CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO A MENOR. CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTES
DESTA EGRÉGIA CORTE
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

PRELIMINARES: I
legitimidade passiva
ad causam
do Secretário da Administração do Estado da Bahia deve ser afastada,
eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia.
Sendo assim, tem-se que não houve erro na indicação da autoridade coatora.
Por isso, rejeito-a.

Quanto a
preliminar de decadência
,
também, não prospera, eis que, a
s verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial e prescricional a partir do ato de aposentação do Impetrante. O seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês.

Não se configura a decadência ou prescrição do direito à impetração, tendo em vista que este prazo é renovado mensalmente, sempre que a Impetrante se vê preterida do pagamento da vantagem pretendida.

MÉRITO
: C
omo sabido, foi editada a Lei nº. 11.738/2008, instituindo o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da educação básica, a qual teve confirmada a sua constitucionalidade através do julgamento da ADI 4167/DF.

Desta forma, os profissionais do magistério público da educação básica, em conformidade à Lei nº 11.738/2008, fazem jus ao pagamento do piso nacionalmente estabelecido, a partir de 27.04.2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008), proporcionalmente à carga horária de trabalho. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.738/08.

O
s
art
s
.
6º e
7º da EC nº 41/2003, que disciplina
m a integralidade e
paridade de vencimentos,
esta
estabelece que os aposentados, até a edição da referida emenda, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, conforme demonstra o ato de aposentadoria, a impetrante faz jus a paridade reivindicada e incide em relação a ela as disposições da Lei nº 11.738/2008.

A impetrante demonstrou o direito líquido e certo a perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º
8049410-70.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
LAURITA LACERDA LIMA
e
I
mpetrado
o

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interven
iente
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em
REJEITAR
as preliminares e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11